Tribunal: TJES
Processo: 5010602-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010602-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOANA DARC MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em seu agravo o banco se insurge contra a aplicação da astreinte, requerendo a redução do valor ao fundamento de que seria desproporcional e contra o cabimento da multa diária nos casos de limitação ou suspensão de descontos, devendo ser estabelecida “por desconto”, o que não ocorreu no caso em tela, além do elastecimento do prazo de cumprimento da tutela de urgência.

O eminente
Relator
,
Des.
Manoel Alves Rabelo,

negou
provimento ao recurso da Instituição Bancária, a qual requereu a revogação da tutela de urgência concedida, alegando ausentes os requisitos mínimos para tanto, sustentando ainda não haver vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e a incidência da multa que a seu ver, não foi arbitrada de forma excessiva.

A despeito dos relevantes fundamentos invocados pelo insigne Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
, visto que, a meu ver, o recurso interposto pela Instituição Financeira merece provimento sobre o descabimento da aplicação de multa diária nas hipóteses da tutela específica antecipada ter sido a suspensão de descontos incidentes, mensalmente, em benefícios previdenciários da parte, a fim de tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

De início destaco que, como bem observou o relator, as alegações do recorrente, deduzidas na peça recursal acerca do
decisum
vergastado, quanto à concessão de tutela de urgência, são deveras genéricas, inexistindo motivos a se excogitar por não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada. Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência da agravada,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

Ademais, também deve haver
limitação
às

astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.

Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (
ou teto)
com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Por tais ideias, com a máxima vênia ao entendimento já proferido, inauguro
divergência
para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de que a multa seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os demais comandos da decisão agravada, e limitada ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
JOANA DARC MARTINS,
que deferiu o pedido liminar para que a requerida proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

Alega a agravante que toda a documentação relativa à identificação do cliente foi prévia e precisamente conferida quando da liberação dos montantes ora discutidos, ou seja, firmou-se contrato válido, liberando o cartão de crédito na forma ajustada.

Aduz que o contrato é válido e eficaz e a agravada tinha ciência do mesmo, não sendo crível que apenas em 2022 a agravada venha reclamar de descontos ocorridos desde 2016 em seu contracheque, cabendo até o entendimento de má-fé por parte da mesma.

Sustenta ser impossível suspender no prazo estipulado os descontos, sendo imprescindível a concessão de tempo hábil para o devido cumprimento da tutela antecipada, não havendo que se falar em aplicação da multa ante a eventual possibilidade de desconto no mês subsequente à intimação, sobremaneira por se tratar de lançamento programado previamente.

Argumenta que para um desconto mensal de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), mostra-se absolutamente incompatível uma multa de R$ 300,00 (trezentos reais) diariamente, especialmente quando é possível que, eventualmente, ocorra algum desconto indevido por conta de lançamentos já programados antes da decisão prolatada.

Sobreleva que a ocorrência do evento, qual seja, os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa na forma diária. De tal forma que a multa não deve ser estabelecida de forma continuada e sim por cada desconto em desconformidade com a decisão, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravado.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, observo que os pedidos autorais estão fundamentados em cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira agravante, havendo fundado receio de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado.

Consoante se dessume da inicial, a agravada realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira em 2016, no valor de R$1.000,00 (mil reais). Todavia, verificou que ainda sofre descontos em seu benefício previdenciário, na ordem de 30% (trinta por cento), tendo sido informada de que o desconto é relativo à reserva de margem consignável referente a cartão de crédito consignado que, segundo sustenta, nunca contratou.

Diante de tais fatos, a recorrida alega que a contratação ocorreu mediante fraude, eis que não concedeu qualquer autorização a esse respeito.

Acerca do tema, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravante demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pela agravada, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

Com relação à multa fixada de forma diária, entendo que
não há qualquer ilegalidade no seu arbitramento, na medida em que o Código de Processo Civil, em seu artigo 537 e §4º, dispõem que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória, sendo devida desde o dia do descumprimento da decisão e enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 300,00 (trezentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Cumpre dizer que o agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

Sendo assim, sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSÍVEL FRAUDE - MULTA DIÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).
2 –
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3
- O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

4
-
Diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravante demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pela agravada, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

5
- Com relação à multa fixada de forma diária, não há qualquer ilegalidade no seu arbitramento, na medida em que o Código de Processo Civil, em seu artigo 537 e §4º, dispõem que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória, sendo devida desde o dia do descumprimento da decisão e enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

6 -
No tocante ao valor da multa diária - R$ 300,00 (trezentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.Cumpre dizer que o agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

7 -
Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.